Tribunal: TJSP
Processo: 1109198-09.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. TESE DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO E AQUELES APLICADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO VENTILADA NA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE O CET ESTÁ EM DESCONFORMIDADE COM AS REGRAS APLICÁVEIS.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. TESE DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO E AQUELES APLICADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO VENTILADA NA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE O CET ESTÁ EM DESCONFORMIDADE COM AS REGRAS APLICÁVEIS. REGULARIDADE DOS JUROS APLICADOS. "CUSTO EFETIVO" E "CET-CUSTO EFETIVO TOTAL" QUE NÃO GUARDAM SEMELHANÇA ENTRE SI - DISTINÇÃO, TODAVIA, QUE ESCAPA AO CONHECIMENTO DO HOMEM MÉDIO NO ATO DA CONTRATAÇÃO. ENTRETANTO, NESTE CASO, ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.